Tribunal: TJSP
Processo: 0005075-96.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Regime Disciplinar Diferenciado (RDD) – (i) PRELIMINARES: a. Inconstitucionalidade – Descabimento – Instituto legalmente previsto, com hipóteses de incidência restritas – Observância ao princípio constitucional de individualização da pena – Precedentes – b. Nulidade em razão de ausência de oitiva judicial do reeducando – Descabimento – Agravante ouvido em regular

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Regime Disciplinar Diferenciado (RDD) – (i) PRELIMINARES: a. Inconstitucionalidade – Descabimento – Instituto legalmente previsto, com hipóteses de incidência restritas – Observância ao princípio constitucional de individualização da pena – Precedentes – b. Nulidade em razão de ausência de oitiva judicial do reeducando – Descabimento – Agravante ouvido em regular sindicância, na presença de defensor técnico – Demais disso, a oitiva judicial somente se mostra imprescindível nas hipóteses de regressão de regime prisional – c. Nulidade em decorrência da não comprovação de homologação judicial da falta disciplinar de natureza grave – Descabimento – A inserção do sentenciado em Regime Disciplinar Diferenciado prescinde da homologação judicial da Falta Disciplinar que a originou – MATÉRIA PRELIMINAR REJEITADA – (ii) MÉRITO: Fragilidade probatória – Descabimento – Mérito do cometimento da falta grave que não é objeto do presente reclamo – Sindicância concluída e relatada – Duração da medida excepcional – Decisão fundamentada, com consideração da gravidade da conduta do sentenciado – AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554324
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005075-96.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante WILSON
APARECIDO BORGES DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005075-96.2020.8.26.0041 -Voto no 18.000
2/17
Agravo em Execução Penal no
0005075-96.2020.8.26.0041
Voto no
18.000
Agravante: Wilson Aparecido Borges da Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Regime Disciplinar
Diferenciado
(RDD)
–
(i)
PRELIMINARES:
a.
Inconstitucionalidade – Descabimento – Instituto legalmente
previsto, com hipóteses de incidência restritas – Observância
ao princípio constitucional de individualização da pena –
Precedentes – b. Nulidade em razão de ausência de oitiva
judicial do reeducando – Descabimento – Agravante ouvido em
regular sindicância, na presença de defensor técnico – Demais
disso, a oitiva judicial somente se mostra imprescindível nas
hipóteses de regressão de regime prisional – c. Nulidade em
decorrência da não comprovação de homologação judicial da
falta disciplinar de natureza grave – Descabimento – A
inserção do sentenciado em Regime Disciplinar Diferenciado
prescinde da homologação judicial da Falta Disciplinar que a
originou – MATÉRIA PRELIMINAR REJEITADA – (ii)
MÉRITO: Fragilidade probatória – Descabimento – Mérito do
cometimento da falta grave que não é objeto do presente
reclamo – Sindicância concluída e relatada – Duração da
medida
excepcional
–
Decisão
fundamentada,
com
consideração da gravidade da conduta do sentenciado –
AGRAVO DESPROVIDO.
1. Trata-se de Agravo em Execução Penal
interposto pelo sentenciado Wilson Aparecido Borges da Silva contra a
r. decisão copiada às fls. 18/26 a qual autorizou sua inclusão no Regime
Disciplinar Diferenciado RDD pelo período de 360 (trezentos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005075-96.2020.8.26.0041 -Voto no 18.000
3/17
sessenta) dias.
Inconformado, o agravante pleiteia a reforma
do
decisum,
pugnando,
preliminarmente,
pela
declaração
de
inconstitucionalidade do Regime Disciplinar Diferenciado; pela nulidade
em face da ausência de comprovação de homologação da falta disciplinar
que originou o RDD, bem como pelo reconhecimento de mácula ante a
ausência de oitiva judicial. Na questão de fundo, busca sua exclusão do
RDD, porquanto não restou comprovada sua participação nos fatos
apurados na sindicância. Subsidiariamente, pleiteia a redução do lapso de
cumprimento de pena no Regime Disciplinar Diferenciado (fls. 02/11).
Ofertada contraminuta (fls. 368/378), o MM.
Juiz a quo manteve a decisão recorrida (fls. 380) e a douta Procuradoria
Geral de Justiça se manifestou pela rejeição da matéria preliminar e, no
mérito, pelo desprovimento do recurso (fls. 388/392).
É O RELATÓRIO.
2. Preliminarmente, de inconstitucionalidade
do Regime Disciplinar Diferenciado RDD não se cogita.
Explico.
Alega a d. Defensoria Pública do Estado de São
Paulo que o Regime Disciplinar Diferenciado macula os princípios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005075-96.2020.8.26.0041 -Voto no 18.000
4/17
constitucionais que norteiam a execução da pena. Tal posicionamento,
contudo, encontra-se dissociado da doutrina e jurisprudência vigentes, as
quais apontam pela constitucionalidade da medida.
Com efeito, a Constituição Federal estabeleceu
ao indivíduo preso direitos e garantias fundamentais, com limitação do
arbítrio estatal, visando rechaçar abusos ocorridos intramuros, com
previsão de garantias mínimas a preservar a sua dignidade humana.
Nesse contexto, também intitulado como
princípio de humanização da pena, deve-se entender que o condenado é
sujeito de direitos e deveres, os quais devem ser respeitados não
somente no momento da execução definitiva do castigo, mas igualmente
durante a prisão cautelar.
Pois bem.
O artigo 52 da Lei de Execução Penal estabelece
taxativamente as situações que ensejam a adoção do Regime Disciplinar
Diferenciado: (i) a prática de fato previsto como crime doloso ou que
ocasione subversão da ordem ou disciplina internas (art. 52, caput); (ii)
presos, nacionais ou estrangeiros, que apresentem alto risco para a
ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade; e (iii)
fundada suspeita, de envolvimento ou participação a qualquer título, do
reeducando, em organização criminosas, quadrilha ou bando.
Assim,
não
se
sustenta
a
alegada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005075-96.2020.8.26.0041 -Voto no 18.000
5/17
inconstitucionalidade do Regime Disciplinar Diferenciado RDD , sob o
argumento de se constituir pena cruel, desumana e degradante,
porquanto a possibilidade de manter um indivíduo isolado ofenderia
princípios constitucionalmente previstos. Há que se atentar para o fato
de que a maior restrição à liberdade do apenado, nas hipóteses em que
devidamente justificada em face de seu mau comportamento, não se
traduz em pena desumana ou cruel, nem mesmo caracteriza violação da
integridade física e mental do preso, mas mera consequência legal de
atos por ele praticados.
A adoção de medidas disciplinares diferenciadas, quando utilizadas exclusivamente para situações
excepcionais, não viola o princípio da igualdade entre os presos pois se
a falta disciplinar é diferenciada, ofendendo a ordem pública de maneira
distinta e, sendo ela mais severa, deve ser mais rigorosamente
repreendida ou seja, os presos mais perigosos não guardam relação de
igualdade com os demais detentos comuns.
Demais
disso,
o
Regime
Disciplinar
Diferenciado RDD preserva a individualização da pena, porquanto
impõe a alguns presos, em casos determinados, atendidas as hipóteses
legalmente previstas, regime mais rigoroso
garantindo, assim, a
segurança dos demais reeducandos.
Não se sustenta, pois, a alegada ofensa à
Constituição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005075-96.2020.8.26.0041 -Voto no 18.000
6/17
Cumpre notar que a finalidade do Regime
Disciplinar Diferenciado RDD é justamente fixar um tratamento ao
preso de acordo com a sua particular conduta carcerária a qual, nas
hipóteses em que for gravemente distinta das demais, será tratada de
forma condizente.
Portanto, no que se refere aos princípios
constitucionais atinentes ao regime prisional, não se sustenta a alegação
de vício de inconstitucionalidade do Regime Disciplinar Diferenciado,
uma vez que não foi possível vislumbrar, através da implantação do RDD,
ofensa aos direitos e garantias fundamentais do indivíduo preso, mas tão
somente tratamento mais severo em face de situação gravemente
distinta.
Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça:
“HABEAS
CORPUS.
REGIME
DISCIPLINAR
DIFERENCIADO.
ART.
52
DA
LEP.
CONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE. NULIDADE DO PROCEDIMENTO
ESPECIAL. REEXAME DE PROVAS. IMPROPRIEDADE DO
WRIT. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA NÃO
RECONHECIDA.
“1. Considerando-se que os princípios fundamentais
consagrados na Carta Magna não são ilimitados
(princípio da relatividade ou convivência das liberdades
públicas), vislumbra-se que o legislador, ao instituir o
Regime Disciplinar Diferenciado, atendeu ao princípio da
proporcionalidade.
“2. Legitima a atuação estatal, tendo em vista que a Lei
n.o 10.792/2003, que alterou a redação do art. 52 da
LEP, busca dar efetividade à crescente necessidade de
segurança nos estabelecimentos penais, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005075-96.2020.8.26.0041 -Voto no 18.000
7/17
resguardar a ordem pública, que vem sendo ameaçada
por criminosos que, mesmo encarcerados, continuam
comandando ou integrando facções criminosas que
atuam no interior do sistema prisional liderando
rebeliões que não raro culminam com fugas e mortes de
reféns, agentes penitenciários e/ou outros detentos e,
também, no meio social.
“3. Aferir a nulidade do procedimento especial, em razão
dos vícios apontados, demandaria o revolvimento do
conjunto fático-probatório apurado, o que, como cediço,
é inviável na estreita via do habeas corpus. Precedentes.
“4. A sentença monocrática encontra-se devidamente
fundamentada, visto que o magistrado, ainda que
sucintamente, apreciou todas as teses da defesa, bem
como motivou adequadamente, pelo exame percuciente
das provas produzidas no procedimento disciplinar, a
inclusão do paciente no Regime Disciplinar Diferenciado,
atendendo, assim, ao comando do art. 54 da Lei de
Execução Penal.
“5. Ordem denegada” (HC 40.300/RJ, Rel. Ministro
ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em
07/06/2005, DJ 22/08/2005, p. 312).
No mesmo sentido, deliberou esta Egrégia
Corte:
“AGRAVO
EM
EXECUÇÃO.
Regime
Disciplinar
Diferenciado.
Pretendido
o
reconhecimento
da
inconstitucionalidade. Inviabilidade. O RDD constitui
sanção
disciplinar
prevista
para
a
conduta
caracterizadora de falta grave e crime doloso, visando à
manutenção da ordem e disciplina interna nos presídios.
Prescrição da falta disciplinar de natureza grave.
Inocorrência. (...) A despeito das ponderações defensivas,
a sanção disciplinar diferenciada - caracterizada pelo
isolamento em cela individual, com o prazo máximo de
360 dias - não constitui pena cruel, desumana ou
degradante, porque é assegurado ao apenado visitas
semanais limitadas a duas pessoas, com duração de duas
horas, e banho de sol por duas horas diárias, existindo,
ainda, a possibilidade de acompanhamento psiquiátrico
e psicológico, consoante Resolução no 121/2003, da SAP.
Além disso, a desenfreada onda de violência e indisciplina
no interior dos estabelecimentos prisionais da Federação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005075-96.2020.8.26.0041 -Voto no 18.000
8/17
muitas vezes impostas por organizações criminais,
requer a imposição de medidas de controle e combate
aos atos de desobediência e rebeliões, para a
manutenção da ordem e resguardar a incolumidade dos
servidores penitenciários e da própria população
carcerária. (...) A aplicação do RDD, por outro prisma,
sintetiza
bom
emprego
dos
princípios
da
proporcionalidade e individualização da execução,
notadamente porque é imposto aos sentenciados que
praticam crimes dolosos, caracterizadores da falta
grave, que provoque a subversão da ordem ou disciplina
interna, havendo risco à ordem e segurança do
estabelecimento prisional, bem como aqueles que
recaiam fundadas suspeitas sobre a participação de
organizações criminosas” (TJSP. 7a Câmara de Direito
Criminal. Rel. Des. EDUARDO ABDALLA. Agravo de
Execução
Penal
no
0005921-03.2016.8.26.0996.
Julgamento em: 16/02/2017).
Há que se considerar, ainda, que até mesmo o
princípio da dignidade da pessoa humana admite ponderação de
interesses, eis que em nosso ordenamento não existem direitos absolutos
isto é, em certas hipóteses, em que o grau de comprometimento da
segurança da coletividade for elevado, esta poderá se sobrepor em face
da liberdade individual, mediante ponderação de interesses.
Guilherme de Souza Nucci preleciona que “Não
se combate o crime organizado, dentro ou fora dos presídios, com o mesmo
tratamento destinado ao delinquente comum. (...) Por isso, o regime
disciplinar diferenciado tornou-se um mal necessário, mas está longe de
representar uma pena cruel. Severa, sim; desumana, não. Aliás, proclamar
a inconstitucionalidade desse regime, mas fechando os olhos aos imundos
cárceres aos quais estão lançados muitos presos no Brasil é, com a devida
vênia, uma imensa contradição. É, sem dúvida, pior ser inserido em uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005075-96.2020.8.26.0041 -Voto no 18.000
9/17
cela coletiva, repleta de condenados perigosos, com penas elevadas, muitos
deles misturados aos presos provisórios, sem qualquer regramento e
completamente insalubre, do que ser colocado em cela individual, longe da
violência de qualquer espécie, com mais higiene e asseio, além de não se
submeter a nenhum tipo de assédio de outros criminosos. (...) Pensamos ser
essa situação mais séria e penosa do que o regime disciplinar diferenciado”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais
Comentadas. 5. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 2010).
Conclui-se
que
o
Regime
Disciplinar
Diferenciado RDD se tornou alternativa viável para conter o avanço da
criminalidade incontrolada intramuros, constituindo meio adequado
para o momento vivido pela sociedade.
No que concerne à ausência de comprovação de
homologação judicial da falta disciplinar, em sua contraminuta, a d.
Defensoria Pública do Estado de São Paulo, embora teca considerações,
reconhece que tal circunstância não é prevista legalmente: “...Embora a
Lei da Execução Penal não preveja que a homologação da falta pelo juiz
das execuções penais é condição para a inclusão do sentenciado no regime
disciplinar diferenciado, a análise do ordenamento jurídico nos conduz a
esta conclusão....” (fls. 08).
Ora, para a inclusão do sentenciado no Regime
Disciplinar Diferenciado, determina o artigo 54 da Lei de Execução Penal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005075-96.2020.8.26.0041 -Voto no 18.000
10/17
“§1o A autorização para a inclusão do preso em regime
disciplinar dependerá de requerimento circunstanciado
elaborado pelo diretor do estabelecimento ou outra
autoridade administrativa”.
E o minucioso requerimento, assinado pelo Sr.
Secretário de Estado Nivaldo César Restivo, encontra-se copiado às fls.
359/365.
É o quanto basta para que o Juiz, ouvido o
Ministério Público e a Defesa, delibere sobre o tema. E tal procedimento
foi observado no caso vertente.
Por derradeiro, a arguição de nulidade, em
decorrência da ausência de oitiva do agravante em sede judicial, não se
sustenta.
Justifico.
O artigo 118, §2o, da Lei de Execução Penal o
qual prevê que, no caso de falta grave, deverá ser ouvido previamente o
condenado , não impõe determinação de que tal oitiva seja realizada em
Juízo. É entendimento pacífico da jurisprudência, aliás, que basta seja o
preso ouvido na sindicância para satisfazer o direito de ampla defesa.
Neste sentido, inclusive, já decidiu esta Colenda
Câmara, confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005075-96.2020.8.26.0041 -Voto no 18.000
11/17
“(...) Assim é que, se lhe foi assegurado o direito ao
contraditório e à ampla defesa na via administrativa,
não há que se falar em nulidade calcada no art. 118, §2o
da Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1.984. Ademais, é
previsão do artigo 59 da Lei de Execuções Penais que:
“praticada falta disciplinar, deverá ser instaurado o
procedimento
para
sua
apuração,
conforme
regulamento, assegurado o direito de defesa”. (...) É a
interpretação sistemática dos artigos 54, 59, 60 e 118,
§2o, todos da Lei de Execuções Penais, que conduz a tal
conclusão: cabe ao presidente da comissão processante, o
Diretor do Presídio, ouvir o detento, e não ao Juiz da
Vara das Execuções Criminais” 1.
No caso dos autos, o direito fundamental ao
contraditório e à ampla defesa restou observado na esfera
administrativa, oportunidade em que o preso foi ouvido na presença da
Advogada Cássia Cilene Gomes Assêncio OAB/SP no 153.443 (fls. 278).
Rejeito, pois, a questão prejudicial.
3. Na questão de fundo, é dos autos que no dia
16 de dezembro de 2019, o agente Eduardo, ao alimentar os cachorros
pela manhã, observou a existência de pedaços de carne com
medicamentos para sedação; os fatos foram reportados aos diretores do
Turno e do Centro de Segurança e Disciplina, sendo funcionários
colocados de prontidão. Aproximadamente às 14h50min, foram ouvidos
estampidos de tiros, sendo que dois reeducandos ocupantes da cela 401
do Pavilhão IV tentavam fugir, após serrarem parte da grade da janela.
Integrantes do G.I.R., com o apoio da polícia militar, frustraram a evasão,
sendo que o clima na Unidade Prisional se tornou tenso, mormente
1 TJSP 9a Câmara de Direito Criminal - Agravo de Execução Penal no 0005387-94.2018.8.26.0509
Rel. Desembargador Amaro Thomé, j. 31.01.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005075-96.2020.8.26.0041 -Voto no 18.000
12/17
porquanto alguns reeducandos proferiram ameaças de morte aos agentes
e seus familiares. No dia seguinte, no momento da realização de revista
no Pavilhão, o agravante deu continuidade aos atos de subversão,
proferindo ameaças: “...aqui é o crime organizado, não vamos aceitar as
mudanças dessa nova diretoria que chegou, aqui quem manda somos nós,
vamos matar vários funcionários, seus arrombados, filhos da puta. Vocês
estão pagando para ver...” (fls. 263/264). Houve instabilidade no
pavilhão, sendo necessária medidas para tentar conter o clima de tensão;
todavia, mesmo com as providências, o agravante continuou com as
ameaças aos servidores, bem como incitou outros reeducandos a
aderirem ao ato subversivos.
A
participação
do
agravante
restou
sobejamente demonstrada embora tenha ele exercido seu direito
constitucional ao silêncio durante sua oitiva (fls. 278) , em face dos
coesos e uníssonos depoimentos dos agentes penitenciários César
Aparecido Batista (fls. 262/264), Anderson Luís Francisco (fls. 265/267),
Edicarlos Rodrigues Alves (fls. 268/270), Paulo Donizeti de Paula Ribeiro
(fls. 271/273) e Eduardo Benito Cavalcanti (fls. 274).
Neste ponto, destaco que, assim como em
relação aos policiais, inexiste qualquer fato que ponha em suspeição os
depoimentos prestados pelos agentes penitenciários, os quais prestam
serviço de extrema relevância à sociedade e não possuem, a priori,
motivo algum para sordidamente incriminar o reeducando.
Não se deve olvidar que os depoimentos dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005075-96.2020.8.26.0041 -Voto no 18.000
13/17
agentes públicos valem como prova pois, no exercício de suas funções,
gozam de presunção juris tantum de que agem escorreitamente,
sobretudo quando suas afirmações são compatíveis com o conjunto
probatório. Além disso “A simples condição de policial não torna a
testemunha impedida ou suspeita” (STF, RTJ 68/54).
A propósito da credibilidade dos depoimentos
dos agentes penitenciários, decidiu o Colendo Superior Tribunal de
Justiça que: (...) o reconhecimento da prática de falta grave baseou-se
especialmente nos depoimentos de dois agentes penitenciários - que gozam
de fé pública -, os quais narraram de forma uníssona e harmônica a
utilização, pelo Paciente, de telefone celular em unidade prisional. Por isso,
a ausência de apreensão do aparelho, por si só, não pode afastar tal
conclusão” (HC 254.312/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA
TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 13/08/2013).
Sobre a validade dos depoimentos prestados
por agentes penitenciários já se posicionou a jurisprudência, in verbis:
“APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E
MATERIALIDADE.
DEPOIMENTOS
DE
AGENTES
PENITENCIÁRIOS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO
CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA.
CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ARTIGO 40, III, DA LEI
DE DROGAS. REGIME FECHADO. IMPROVIMENTO DO
RECURSO. 1. A autoria e a materialidade do crime de
tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas.
Substância
entorpecente
encontrada
guardada
e
mantida em depósito. 2. Depoimentos dos agentes
penitenciários harmônicos e uníssonos no sentido
da responsabilização criminal do réu. Validade dos
seus depoimentos, mormente quando submetidos ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005075-96.2020.8.26.0041 -Voto no 18.000
14/17
crivo do contraditório e corroborados pelas demais
provas colhidas e pelas circunstâncias em que
ocorreu o delito. Precedentes do STF e do STJ. 3.
Dosimetria da pena fixada de modo escorreito. 4. Restou
comprovado que o réu praticou o crime de narcotráfico
nas dependências de estabelecimento prisional, de sorte
que a causa especial de aumento de pena, prevista no
art. 40, III, da Lei n. 11.343/06, foi bem reconhecida. 5.
Regime inicial de cumprimento de pena para os crimes
de tráfico de droga será o fechado, medida esta
estabelecida em perfeita harmonia com o tratamento
diferenciado e mais rígido conferido pela própria
Constituição
Federal
aos
crimes
hediondos
e
equiparados (art. 5o, XLIII), não cumprindo ao Poder
Judiciário analisar a conveniência e a adequação da
política criminal do seu tratamento, matéria reservada
ao
Poder
Legislativo,
Órgão
constitucionalmente
competente para tanto. 6. Improvimento do recurso
defensivo”(TJ-SP

Apelação
no
0072956-46.2012.8.26.0114
Relator Des. Airton
Vieira, Data de Julgamento: 06/10/2014, 1a Câmara
Criminal Extraordinária sem destaques no original).
“TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PROVA. PALAVRA DO
AGENTE
PENITENCIÁRIO.
VALOR.
CONDENAÇÃO
MANTIDA. Os depoimentos dos policiais, civil ou
militar, e dos agentes penitenciários envolvidos nas
diligências que culminaram com a acusação da
prática de um crime por parte da apelante devem ser
analisados como os de qualquer outra pessoa. E, por
uma questão lógica e racional, eles preponderam
sobre a declaração de quem é acusada de um delito,
porque, geralmente, esta tenta fugir de sua
responsabilidade penal pelo fato. Não se imagina que,
sendo aquele agente uma pessoa idônea e sem qualquer
animosidade específica contra a ré, vá a juízo mentir,
acusando
falsamente
uma
inocente.
Assim,
sua
declaração, como a de todas as outras testemunhas e
vítimas, deve ser examinada apenas pelos elementos que
ela contém. Confronta-se-a com as outras provas obtidas
na instrução e até com qualidade da pessoa que depôs. Se
a prova sobrevive após esta análise, ela é forte para a
condenação, não importando quem a trouxe. Aqui, em
prova convincente, os agentes penitenciários informaram
que,
examinando as viandas encaminhadas pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005075-96.2020.8.26.0041 -Voto no 18.000
15/17
recorrente para um dos presos, encontraram, em seu
interior,
entorpecente
que,
pelas
circunstâncias
apuradas, era destinado ao tráfico. DECISÃO: Apelo
defensivo
desprovido.
Unânime”
(TJ-RS
-
ACR:
70059345785 RS , Relator: Sylvio Baptista Neto, Data
de Julgamento: 28/05/2014, Primeira Câmara Criminal,
Data de Publicação: Diário da Justiça do dia
06/06/2014 grifos meus).
Enfatizo, também, que não se produziu
qualquer prova da suspeição ou impedimento dos agentes públicos.
Destarte, não havendo motivos plausíveis para
desabonar os depoimentos dos agentes penitenciários, os quais são
dotados de fé pública, seria um absoluto contrassenso desmerecer seus
relatos
até porque o prestaram sob compromisso, estando, pois,
sujeitos às penas previstas no artigo 342 do Código Penal.
Destarte, a conduta praticada pelo sentenciado
se enquadra nas hipóteses previstas no artigo 52 da Lei de execução
Penal:
“A prática de fato previsto como crime doloso constitui
falta grave e, quando ocasione subversão da ordem ou
disciplina internas, sujeita o preso provisório, ou
condenado, sem prejuízo da sanção penal, ao regime
disciplinar diferenciado...”.
Portanto, não assiste razão ao sentenciado no
que tange à alegação no sentido de que não seria hipótese de incidência
do Regime Disciplinar Diferenciado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005075-96.2020.8.26.0041 -Voto no 18.000
16/17
Diante dessas circunstâncias, dúvidas não há de
que o agravante participou de movimento para subverter a ordem e
disciplina. E, como cediço, tinha ele o dever de cumprir as normas e os
regulamentos vigentes o que, a toda evidência, não ocorreu.
Apesar dos inúmeros direitos do condenado, é
inegável que ele deve ter a consciência de que é seu dever se submeter à
aplicação da lei penal e cumprir fielmente sua sentença condenatória
até porque não se pode desconsiderar que um presídio somente
alcançará sua função reeducadora se mantiver disciplina adequada.
Ademais, o sentenciado deve se adaptar às
condições em que se encontra, a fim de alcançar maturidade suficiente
para ser inserido novamente à sociedade.
A manutenção do sentenciado no Regime
Disciplinar Diferenciado, assim, foi a correta resposta estatal in casu.
4. Por derradeiro, também não merece
acolhimento o pleito de redução do período de inclusão do agravante no
Regime Disciplinar Diferenciado RDD.
Isso porque o lapso de 360 dias se mostra
adequado, na medida em que se apresenta como necessário, em análise
conjunta entre a conduta praticada, suas consequências e o histórico
prisional conturbado do sentenciado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005075-96.2020.8.26.0041 -Voto no 18.000
17/17
Nada há, pois, a reparar.
5. Ante o exposto, REJEITO a matéria
preliminar e, na questão de fundo, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
SILMAR FERNANDES
RELATOR
Assinatura eletrônica
Artigo 1o, § 2o, inciso III, da Lei no 11.419/2006